Tribunal: TJSP
Processo: 1007174-42.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000552034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007174-42.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado
MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LIMITADA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007174-42.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 4337
2
EMBARGANTE:
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE
EMBARGADA:
MARACANÃ PARTIC. ADM. BENS LTDA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
Voto no 4337
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e
finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente
que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo,
legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, a requerente opôs
embargos
de
declaração
aduzindo
necessidade
de
integração
argumentando que houve omissão no v. acórdão proferido pela Turma
Julgadora, além de afirmar a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 A embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007174-42.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 4337
3
contradição, omissão ou erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir
a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão
de matéria já decidida pela Turma Julgadora.
A intenção de prequestionamento não transforma os
embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não
de substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se
observada a regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
que considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou, para fins de prequestionamento.
Se o objetivo era esse, considere-se atendido o
requisito de prequestionamento.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas,
portanto não padece também de omissão e tampouco há correção a ser
feita, de modo que não carece de integração ou correção.
Evidente, pois, o intuito infringente e prequestionador
da embargante, a buscar a modificação do julgado, não se prestando a via
eleita.
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR